Tribunal: TJMT
Processo: 0017993-83.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017993-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (VÍTIMA), GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES DUZANOWSKI - CPF: 956.767.161-34 (VÍTIMA), GENIMAYCON GOMES PINTO - CPF: 063.559.041-74 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – ENUNCIADOS N. 47 e 52 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas suficientes nos autos demonstrado a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos de testemunhas, aliados às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e demais apetrechos.

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Enunciado n. 52 do TJMT).

Constitui fundamento idôneo para a determinação de regime prisional mais gravoso a valoração negativa da quantidade e natureza da droga (Enunciado n. 47 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Genimaycon Gomes Pinto
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada de Delito de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.
17993- 83.2019.811.0042
(código 575277), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado pela insuficiência probatória; subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio, em seu grau máximo, e, consequentemente, a fixação do regime prisional aberto (Id. 22743952).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 22743956).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para fixar o regime prisional semiaberto (Id. 24609490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020